Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721253-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: HUMBERTO BARBOSA D E C I S Ã O Após a interposição do presente agravo de instrumento e a consequente concessão do efeito suspensivo, o Juízo de origem informou que, em 02 de junho de 2025, foi expedido o respectivo alvará de levantamento em favor do agravado, advogado Humberto Barbosa, em conformidade com a decisão agravada. Dessa forma, o provimento jurisdicional pleiteado pelo agravante restou esvaziado em sua utilidade, configurando-se hipótese de perda superveniente do objeto recursal, diante da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator